Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012078-94.2021.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE PARANATINGA
AGRAVANTE: VALCIR ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALCIR ANTONIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000932-21.2021.8.11.0044, em que se indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pelo embargante (ID no 93577950).
Em sede recursal, o embargante/agravante narra que em 09 de dezembro de 2020, o agravante ajuizou embargos à execução em face da ação de execução de título extrajudicial no 1000654-54.2020.8.11.0044, em que é exequente o Sro Rodrigo de Carvalho Ferreira Penço, com fundamento no inciso III, do artigo 917 do CPC, excesso de execução.
O exequente, ora agravado, alegou ser credor da quantia original de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), fundamentada na emissão de dois cheques, um no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e outro, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Sustenta que, em razão da má administração do seu dinheiro e, do investimento em empreendimentos que geraram grandes perdas e prejuízos ao agravante, atualmente, este não dispõe da quantia significativa de R$ 19.053,98 (dezenove mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) para pagar as custas processuais sem que aja prejuízo no seu sustento e de seus dependentes.
Assevera que se encontra desempregado, dependendo da ajuda de seus filhos para o seu sustento e o de sua esposa, e, em que pese ainda mantenha um pequeno acervo patrimonial, demonstrou já haver liquidado parte significativa da dívida existente com o exequente, tendo pago valores vultuosos, sendo certo que isso também demonstra que o agravante está descapitalizado. Em resumo, afirma que não dispõe de dinheiro em moeda corrente para arcar com as custas processuais.
Requer seja requer seja recebido o presente agravo de Instrumento tido como tempestivo e, seja revista a decisão ora agravada para que seja conhecido e provido, concedendo-se ao agravante o benefício da assistência da justiça gratuita (ID no 93569499).
É o relatório.
D E C I D O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Nos termos do art. 99, do CPC/2015, a parte poderá requerer a gratuidade da justiça em sede recursal, sendo que, nesse caso, caberá ao Relator a apreciação do seu pedido, senão vejamos:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Desta forma, destaco a possibilidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, de forma singular, pelo Relator.
A propósito:
“Diz-se, no caso, que o relator autua como “porta voz”, de modo que sua decisão “representaria” aquilo que seria decidido, caso o recurso fosse submetido à apreciação do órgão colegiado. A respeito, afirma José Carlos Barbosa Moreira que “pode-se equiparar o papel do relator ao de um ‘porta voz avançado’: o que ele diz, supõe-se que o diga ‘antecipando’ a decisão do colegiado. Ao interessado ressalva-se o direito de desencadear um mecanismo de controle, capaz de mostrar se a ‘antecipação’ correspondeu ou não ao entendimento ‘antecipado’; em outras palavras, se mercê realmente crédito o ‘porta voz’” (Algumas inovações..., Aspectos Polêmicos e atuais dos recursos cíveis...,cit., p. 322)” (MEDINA, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil comentado: com remições e notas comparativas ao CPC/1973. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora e Revistas dos Tribunais, 2016, cit., p. 1333).
A decisão foi proferida sem que a parte contrária houvesse sido citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.
Eis entendimento do STJ em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].” (STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).
Destaca-se não haver qualquer nulidade, tendo em vista que é regra, no CPC, de que não há nulidade sem prejuízo:
“Art. 282. [...]
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
A questão referente à assistência judiciária gratuita não operará preclusão por força do art. 100, que estabelece que, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.
Destarte, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
O Juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita ao agravante, e indeferiu o pleito de assistência.
Em que pese as alegações da agravante de que não possui condições financeiras para enfrentar as despesas do processo, pois está desempregado e acumula dívidas e protestos, este se qualifica como agropecuarista e está sendo executado por uma dívida de aproximadamente R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), representadas por dois cheques, que foram devolvidos pelo banco sacado pelo motivo 11 (insuficiência de fundos), o que revela, ao contrário do que alega, que participa de transações financeiras que destoam do conceito de hipossuficiência.
Nota-se que as cópias das Declarações de Imposto de Renda (exercício 2020 e 2021) demonstram a existência de bens imóveis no nome do agravante; aplicações financeiras e bens da atividade rural, não merecendo prosperar a alegação de que não possui condições de arcar com as custas do processo.
Ademais, fundamental ainda é consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Portanto, correta a decisão singular que indeferiu o pedido de assistência judiciária pretendida pelo agravante.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora